Tribunal: STF
Processo: ARE 1499006
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS NO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE IMPLICA EM GASTOS PÚBLICOS. ATO DISCRICIONÁRIO. FALTA DE RESPALDO LEGAL. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. 



    1. Impor ao ente público a obrigação de realizar concurso público para provimento de cargo efetivo implica em aumento de gastos públicos e, por sua vez, consiste em intervenção na esfera de discricionariedade do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade, ainda que tenha a finalidade de substituir os cargos comissionados existentes. 



    2. Remessa necessária conhecida e desprovida.” (e-doc. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte aponta violação aos arts. 37, inc. II, 131, § 2º, e 132, caput, da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que, “sob o fundamento de que o Poder Judiciário não poderia compelir o ente federativo a realizar concurso público porque isso implicaria uma violação ao princípio da separação dos poderes”, o Tribunal a quo terminou por afastar a “exigência de prévia aprovação em concurso público para o provimento dos cargos de Procurador do Município de Ipanguaçu/RN”. Alude ao Tema nº 510 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 6. Dessume-se dos autos que o Ministério Público moveu ação civil pública com vistas à condenação do Município de Ipanguaçu para realização de concurso público para provimento do cargo de Procurador Municipal, na medida da necessidade de Administração Pública, em número suficiente para substituir os comissionados. 



    7. Acerca do assunto, perfilho-me ao entendimento de que impor ao ente público a obrigação de realizar concurso público para provimento de cargo efetivo implica em aumento de gastos públicos e, por sua vez, consiste em intervenção na esfera de discricionariedade do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade, ainda que tenha a finalidade de substituir os cargos comissionados existentes. 



    8. Além disso, determinar ao Chefe do Poder Executivo a realização de concurso constitui interferência indevida do Poder Judiciário, por consistir em violação ao princípio da separação dos poderes.



    (...)



    10. Pois bem, a respeito da repercussão financeira da realização de concurso público, é patente que a obrigação imposta ao Município aumentaria gastos com pessoal e poderia gerar déficit orçamentário. 



    11. Além do mais, o cumprimento da obrigação imposta poderia ser capaz de ensejar a edição de diploma legal desprovido de prévia dotação orçamentária, o que implicaria em mais uma causa de extrapolação do limite prudencial pela Fazenda Pública Municipal e desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.



    12. Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária, mantendo-se integralmente a sentença.” (e-doc. 3).



    5. De início, observo que os artigos da Constituição da República tidos como contrariados nas razões do extraordinário não foram prequestionados, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido. 



    6. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente não rebateu todos os fundamentos do acórdão impugnado, deixando de se insurgir quanto à impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em esfera de discricionariedade do ente público, no tocante aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e aos limites orçamentários, fundamentos autônomos do acórdão impugnado. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe:



     E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator